Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. LESÃO CORPORAL EM UTILIZAÇÃO DE APARELHO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos morais e materiais em razão de lesão sofrida no interior da academia. Recurso do réu visa à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Direito do Consumidor. Na forma do art. 2o. do CDC, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”. Para a caracterização da relação de consumo, em especial no que se refere à responsabilidade por fato do serviço, é irrelevante discutir a vigência ou eficácia do contrato, em face do que dispõe o art. 17 do mesmo Código: “para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento” A autora ingressou nas dependências da ré, usufruiu da sua prestação de serviços, ocasião em que se lesionou. Sem acolhida a alegação de que o contrato estaria extinto na data de ocorrência dos fatos. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A responsabilidade civil do fornecedor de serviços apenas é afastada nas hipóteses permitidas pelo §3o do art. 14 do CDC, quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de academia (ID. 29348836), e, mesmo diante da controvérsia acerca da vigência do contrato à época, no dia 19/01/2021 a autora ingressou nas dependências da ré e lesionou a perna. A disponibilização de aparelho defeituoso (bicicleta de spinning) em academia para utilização de alunos, sem qualquer indicativo de problema existente no pedal, atrai a responsabilidade para o fornecedor de serviços, diante da inexistência de culpa exclusiva da autora na manipulação do aparelho. A testemunha ouvida em audiência (ID. 29349759), funcionária da ré, afirma que a bicicleta estava com defeito no pedal e que a peça de substituição já havia sido solicitada à época, mas ainda não tinha chegado para troca. O aparelho, no entanto, permaneceu à disposição dos alunos.
4 – Dano moral. O dano moral resta caracterizado pela violação à integridade física do ofendido. Em razão do defeito apresentado pelo aparelho disponibilizado pela ré a autora lesionou a perna (fotografias de IDs. 29348842 e seguintes, atestado médico de ID. 29348832). Demonstrada a responsabilidade civil da ré pelos danos à integridade física é devida indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização média para fato assemelhado é de R$3.000,00 (Acórdão 1331869, 07376856420198070001), (Acórdão 1308661, 07020381420208070020). Para a segunda fase, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, em especial o fato de que a lesão da autora foi superficial, bem como que, apesar de o atestado médico ter concedido 10 dias de repouso, esta compareceu e adentrou a academia de maneira indevida 6 dias após o ocorrido (ID. 29348832 - Págs. 7 e 8). Ademais, a afirmação da autora de que adentrou indevidamente a unidade por duas vezes (ID. 29348832 - Pág. 8), juntamente com o depoimento das testemunhas, corrobora com as alegações de que a autora permanecia acessando a academia mesmo após a rescisão contratual de maneira unilateral pela ré ID. 29349716, diante do seu comportamento reiterado de violação das normas de utilização (uso de máscara, consumo de alimentos, reserva de aparelho, entre outras), de forma que a autora tampouco deveria estar presente na aula de spinning na qual se lesionou. Tais circunstâncias recomendam arbitramento de valor moderado, de modo que a indenização estabelecida na origem (R$3.000,00) mostra-se excessiva e é devida a redução da condenação para R$1.500,00, a fim de adequá-la à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L